Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-50.2020.8.11.0038
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001134-50.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS - CPF: 000.699.631-00 (APELADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), LOALLISSON CHRISTHOPHER PEREIRA DA SILVA - CPF: 042.920.831-69 (ASSISTENTE), ADEMIR RODRIGUES - CPF: 523.128.011-91 (ASSISTENTE), ERVELEN LOPES PEREIRA - CPF: 082.731.761-18 (VÍTIMA), ANTONIA LOPES BARBOSA - CPF: 013.656.381-38 (ASSISTENTE), SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA ARRUDA - CPF: 052.821.771-29 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO MAJORADO [VÍTIMA MENOR DE 18 (DEZOITO) OU MAIOR DE 14 (CATORZE) ANOS] -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO - DESCRIÇÃO DOS ATOS SEXUAIS PELA VÍTIMA - VERSÃO INCOMPATÍVEL COM O LAUDO PERICIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - VERSÃO DO APELANTE - DÚVIDA SOBRE A CONSENSUALIDADE DA RELAÇÃO SEXUAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT E TJDF - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponivel em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

“1. Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção dos autos. A ausência de harmonia e coesão nas provas impede um decreto condenatório. 2. Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, criando dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe-se a absolvição do acusado, com amparo no princípio in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJDF, Ap nº 1269541/00085815720138070008)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001134-50.2020.8.11.003 - COMARCA
DE ARAPUTANGA

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

WILLIAN FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U
1001134-50.2020.8.11.003
), que absolveu WILLIAN FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS

de estupro majorado [praticado contra vítima menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos] - art. 213, § 1º, do CP - (fls. 190/192-ID 155178191).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para o apelado seja condenado (fls. 197/204-ID 155178196).

WILLIAN FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS

pugna pelo desprovimento (fls. 208/211-ID 155178200).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - ARTIGO 213, §1 °; DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO - Mérito. Da autoria e materialidade delitiva: Ampla demonstração através de documentos e outras provas contidas nos autos da materialidade e autoria - proeminência da palavra da vítima - provas dos autos consubstanciam a Sentença - evidência de elementos do crime de estupro. Da incidência da qualificadora do crime de estupro, prevista no § 1º do art. 213 do código penal: na data dos fatos, a vítima possuía, aproximadamente, 15 (quinze) anos de idade. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 211/223-ID 155974182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de novembro de 2017, por volta das 02h00min, nas redondezas da estrada da Cachoeirinha, localizada no município de Araputanga/MT, o acusado WILLIAM FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS constrangeu a vítima Ervelen Lopes Pereira, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal.

Apurou-se das investigações que no dia e hora mencionado, Ervelen Lopes Pereira pegou carona com o acusado, partindo de Reserva do Cabaçal/MT e tendo como destino o município de Araputanga/MT.

Ocorre que ainda no trajeto, antes de chegar ao município de Araputanga, o carro do acusado parou de funcionar numa estrada vicinal que liga a determinada Fazenda da Região, de forma que tiveram que esperar ajuda por longo período noite a dentro, sendo que, por volta das 02hrs00min, enquanto Ervelin dormia de bruços na parte de trás do veículo, WILLIAN abaixou as calças da vítima e praticou conjunção carnal sem seu consentimento.

Constam ainda nas declarações Ervelen que durante o estupro, WILLIAN a segurou com força, ameaçando e dizendo que se contasse para alguém algo pior poderia acontecer, e que poderia matá-la. Às fls. 07 consta Termo de Declaração da vítima a qual relata com detalhes como ocorreu o crime.

Assim, diante do exposto, constata-se que há indícios suficientes de que WILLIAM FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS, praticou o delito previsto no art. 213, § 1º do Código Penal [...]”
(Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro, promotor de Justiça - fls. 6/8-ID 155176643).

O Juízo singular absolveu o apelado, em sentença oral, por
“insuficiência de provas para justificar provimento condenatório pelo fato em que figura como vítima ERVELEN LOPES PEREIRA”
(João Filho de Almeida Portela
, juiz de Direito - fls. 190/192-ID 155178191).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Loallisson Christhofer Pereira da Silva e Ademir Rodrigues, investigadores de polícia (fls. 12 e 13), Antônia Lopes Barbosa, genitora da vítima (fls. 14/15), Ervelen Lopes Pereira, vítima (fls. 17/18), Sebastião Rodrigues de Souza Arruda, testemunha (fls. 52/53), bem como interrogatório do apelado WILLIAN FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS (fls. 20/21).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Ervelen Lopes Pereira, as testemunhas Sebastiao Rodrigues de Souza Arruda, Ademir Rodrigues, Loallisson Christhopher Pereira da Silva e Antônia Lopes Barbosa e interrogado o apelado (fls. 140 e Relatório de Mídias - ID 155178175).

Destacam-se do conjunto probatório que:

O apelado WILLIAN FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS é irmão do namorado da vítima Ervelen Lopes Pereira, a qual possuía 15 (quinze) anos de idade, residia no Município de Mirassol D’Oeste e estava passando uns dias na “casa de amigas” no Município de Reserva do Cabaçal. No dia 3.11.2017, a vítima pediu carona ao apelado, de Reserva do Cabaçal até o município de Araputanga, sendo que no caminho [“
nas redondezas da estrada da Cachoeirinha
”] o apelado entrou em uma estrada paralela, sob justificativa de receber valor em dinheiro de uma pessoa de uma fazenda [não identificada], momento em que parou o veículo afirmando estar com problemas mecânicos, motivo pelo qual ambos pernoitaram no interior do carro. Por volta das 2h, o apelado teria praticado conjunção carnal com Ervelen Lopes Pereira sem o seu consentimento (fls. 6/8-ID 155176643);

- Ervelen Lopes Pereira [vítima]
relatou, na fase judicial, que
“
estava na Reserva, e eu precisava ir para Araputanga. Eu liguei para um tio meu para me levar, mas ele estava só de moto. Eu namorava com o irmão do Willian, ai ele pediu pra mim pedir pro Willian me levar até Araputanga, por que eu estava com malas e não dava pra eu ir de moto. Ai eu pedi pra ele me levar, e até dei um dinheiro pra ele abastecer o carro. Ai ele parou no mercado (...) ai nós veio, nós estava vindo. Quando chegou na cachoeirinha, ele falou pra mim que ia passar pra pegar um dinheiro num sítio de um menino que estava devendo ele (...) Quanto a isso, ele nunca tinha dado em cima de mim, nunca tinha mexido comigo, então não achei nada de errado, e eu fui (...) Quando ele falou que o carro dele tinha fervido e ia descer para dar uma olhada (...). Ai eu peguei e fiquei dentro do carro. Primeiramente ele perguntou se meu celular estava dando torre, e peguei e falei que não (...) Que ele desceu, olhou tudinho, ai ele falou assim ‘ah, tem que esperar um pouco, porque o carro está quente, está fervendo’ (...). Ai ele falou ‘o carro não está ligando, não está dando certo, eu não sei o que vou fazer (...)’. Ai ele falou ‘nós vamos ter que dormir aqui, pra nós amanhã cedo ver se encontra alguém passando aqui pra ajudar nós (...) Ele pegou e falou ‘ah, eu vou deitar o banco do carro atrás, ai você deita lá e eu fico no banco da frente’ (...). Nisso, já estava escuro, já estava a noite(...) Ai eu deitei, eu dormi. Eu acordei só com ele em cima de mim, ai eu falei pra ele parar, ele não parou e me ameaçou. Ele falou assim ‘se eu contasse pra alguém ele ia me matar’ (...) Peguei e vim embora. (...) Que eu acordei, ele já tinha baixado minha roupa, e já estava em cima de mim, já tentando colocar (...) Ele não estava totalmente pelado, mas ele já estava querendo colocar, ele já tinha baixado a minha roupa, a parte de baixo. Ele estava com o pênis pra fora. Eu estava com um short daqueles pano mole (...) Que meu short estava pra baixo do joelho (...) Eu acordei com ele segurando as minhas mãos e penetrando em mim, foi a hora que eu acordei (...) Ele estava segurando com as mãos em cada braço meu (...) Eu estava deitada de bruços, eu tentei, pedi pra ele sair e ele não falou nada, e quando ele terminou, que ele falou que se eu falasse pra alguém ele ia me matar (...) Que quando acordei, eu empurrei ele, porque eu fiquei assustada, ai ele pegou e falou ’que se eu contasse pra alguém ele ia me matar’, ai ele deixou dentro do carro e me levou até na porta da casa da minha mãe, me soltou e foi embora (...)”
(Relatório de Mídias - ID 155178175);

- Antônia Lopes Barbosa [genitora da vítima], nas fases policial e em Juízo, narrou que sua filha revelou ter sido abusada sexualmente na mesma manhã em que chegou do Município de Reserva do Cabaçal (fls. 14/15);

- Sebastiao Rodrigues de Souza Arruda [testemunha], nas duas fases da persecução penal, asseverou ter passado pela estrada onde o apelante estava parado com seu veículo, no dia 3.11.2017, aproximadamente 6h, oportunidade na qual entregou-lhe um fusível para conserto do carro; não visualizou a vítima Ervelen Lopes Pereira ou qualquer outra pessoa no interior do veículo (fls. 52/53 e Relatório de Mídias - ID 155178175);

-
WILLIAN FERREIRA DE FREITAS MEDEIROS [apelado], tanto em sede policial quanto em Juízo, confirmou ter dado carona para a vítima; ter parado na estrada por problemas mecânicos, ter recebido ajuda de uma pessoa que passava pelo local, ao amanhecer [“filho do seu “Silvio”], assim como ter mantido relação sexual com Ervelen Lopes Pereira, porém de forma consentida (fls. 20/21 e Relatório de Mídias - ID 155178175).

Dito isso, vejamos.

O ato sexual atribuído ao apelado [conjunção carnal] e o local em que teria ocorrido [no interior do veículo do apelado] foram descritos pela vítima
Ervelen Lopes Pereira
, em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, a versão apresentada pela ofendida, no sentido de que foi segurada nos dois braços, com força, para a prática do ato, se contradiz com o laudo pericial, visto que não foram constatadas quaisquer lesões no corpo de
Ervelen Lopes Pereira
, embora realizado aproximadamente 10h após o suposto abuso (fls. 25).

Não bastasse, a narrativa de que teria acordado somente depois de ter sido despida, pelo apelante, também não se afigura crível, ao se considerar que dormia no banco de traz do veículo, cujo local
“não se mostra confortável a fim de lhe propiciar um sono profundo”
, como bem consignado pelo juiz da causa (João Filho de Almeida Portela
, juiz de Direito - fls. 190/192-ID 155178191).

Noutra ótica, a assertiva do apelado de que parou no local em razão de problemas mecânicos em seu veículo, está corroborada pelo depoimento testemunhal de
Sebastião Rodrigues de Souza Arruda, o qual assegurou, tanto na Delegacia de Polícia quanto na instrução processual, ter passado na estrada onde o apelado estava parado e fornecido a ele um fusível para que consertasse o carro (fls. 52/53 e Relatório de Mídias - ID 155178175).

Merece reflexão, ainda, que
apesar da testemunha Sebastião Rodrigues de Souza Arruda ter parado local, após o fato, não houve qualquer tentativa de pedido de socorro por parte de Ervelen Lopes Pereira,
a ensejar dúvida acerca da consensualidade ou não da relação sexual.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponivel em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado. [...] Assim, eis que a dúvida razoável, quando preexistente, ou, quando criada pela defesa, já nasce contendo em seu bojo, o benefício da dúvida em favor do réu”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/53826/a-duvida-razoavel-e-o-principio-do-in-dubio-pro-reo
)

Adotam-se arestos desta e. Câmara e do e. TJDF:

“Ainda que haja probabilidade do réu ter praticado a conduta ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”
(Ap nº 6171/2011 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2012)

“1. Em crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si, e, ainda, encontre amparo nos demais elementos de convicção dos autos. A ausência de harmonia e coesão nas provas impede um decreto condenatório. 2. Se não há um acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar o édito condenatório, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, criando dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe-se a absolvição do acusado, com amparo no princípio in dubio pro reo. 3. Recurso conhecido e provido.”
(Ap nº 1269541/00085815720138070008 - Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti - 27.8.2020)

Nesse quadro, impõe-se manter a absolvição do apelado, por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023